Tribunal: TJMT
Processo: 0010699-08.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010699-08.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO NUNES DE CARVALHO - CPF: 094.313.736-53 (APELADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ILMA MADALENA DA SILVA CARVALHO (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), BIANCA NOGUEIRA SILVA - CPF: 040.887.851-77 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -

CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO - PEDIDO DE AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –– INAPLICABILIDADE – HONORÁIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MUNICÍPIO REQUERIDO QUE DEU CAUSA A AÇÃO – DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após a citação e intimação para cumprimento de liminar, é devido ao causídico dos requerentes os honorários.

Incabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos não foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal autuada sob o n.0010699-08.2016.8.11.0002, que julgou procedente os fundamentos da exordial proposta por Hélio Nunes de Carvalho e pelo Espolio de Ilma Madalena da Silva Carvalho, declarando, assim, extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. ‘ Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado /da causa. (Id.5683950)

A Apelante requer suas razões (Id.5683954), o afastamento da condenação em honorários advocatícios aduzindo para tanto que cumpriu a liminar deferida nos autos, bem como informou no caderno processual, que os débitos discutidos aqui já haviam sido prescritos no âmbito administrativo, demonstrando a boa-fé da municipalidade e, que esta ação não tinha razão para perdurar.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso. (Id. 5683976)

A Procuradoria Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por não vislumbrar interesse processual. (Id. 5989227)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020